Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. ART. 55 DA LEI 9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Alega a embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão por não ter sido observada a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência indicada na petição inicial.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, tentar alterar parte do resultado da demanda.

4. Não há qualquer vício no acórdão. O recorrente vencido foi condenado ao pagamento de custas de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, nos termos do que vem expresso no art. 55 da Lei 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

5. A pretensão da embargante, portanto, não encontra qualquer amparo legal.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.